Tribunal: TJMT
Processo: 1012790-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012790-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.842.361/0001-36 (AGRAVANTE), AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - EPP - CNPJ: 11.378.077/0001-16 (AGRAVADO), ANA CRISTINA VIEIRA - CPF: 391.409.408-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – PREVISÃO DE PAGAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA – CONVERSÃO PARA MOEDA NACIONAL – POSSIBILIDADE – E NULIDADE DA DUPLICATA NÃO COMPROVADA – DEMONSTRAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – TÍTULO VÁLIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ajuizada a execução em valor da moeda nacional, convertida ao preço avençado pelas partes, inexiste iliquidez hábil a acolher a exceção de pré-executividade.

Comprovada a entrega dos produtos, com respectiva assinatura do devedor na nota de venda, não há que se falar em nulidade do título executivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021